Tribunal: TJMT
Processo: 1030199-30.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030199-30.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARISETE MUNDINS GARCEZ - CPF: 009.190.501-07 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1030199-30.2022.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(S):

Marisete Mundins de Lima

Recorrido(S):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, entretanto, a empresa Ré juntou aos autos apenas telas de seu sistema interno, as quais não servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação da contratação dos serviços.

3. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 214,35, com data em 02/06/2020
, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Ademais, conforme verifiquei no extrato do Serasa juntado pela reclamante, há outro apontamento disponibilizado anteriormente ao presente débito questionado, pelo
banco bradesco em 07/10/2019 no valor de R$ 597,15 o qual discutido judicialmente no processo n° 1030197-60.2022.8.11.0003, foi reconhecido devido,
portanto, escorreita a sentença que aplicou a súmula 385 do STJ, não havendo o que se falar em sua inaplicabilidade. Conforme se vê:

5. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para, tão somente, DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 214,25 (duzentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos); restando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023